Tribunal: TJSP
Processo: 2001937-11.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio. Tentativa. Conduta. Unidade de delitos. Crime único. Pluralidade de delitos. Concurso de crimes. Concurso formal. No latrocínio, a pluralidade de ofensas ao bem jurídico vida não implica multiplicidade de infrações, senão crime único.